Tribunal: STF
Processo: ARE 1266403
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL E PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DAS DIFERENÇAS. VIGÊNCIA DA LEI 9.696/1992 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRECEDENTES. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO CASO CONCRETO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ESTADO. LEI ESTADUAL Nº 9.696/92. TERMO INICIAL PARA EQUIPARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
    I - O termo inicial a ser considerado para fins de adimplemento dos valores devidos aos Delegados de Polícia, previstos na Lei Estadual nº 9.696/92, é o início de sua vigência. 
    Não se sustenta a tese do Estado de implementação da isonomia somente após o 18º mês subsequente à edição da Lei Estadual nº 9.696/92, haja vista que a regulamentação da progressividade vaticinada no indigitado dispositivo - Art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.696/92 - não foi levada a efeito pela Administração, considerando-se a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
    II – Incidência da Lei Federal nº 9.494/97 quanto à fixação dos juros moratórios, os quais são para o caso de 6% ao ano. Vencido o relator no ponto.
    III – Sucumbência recíproca reconhecida. Majoração da verba honorária arbitrada em favor da parte embargada/exeqüente. A fixação da verba honorária contra a Fazenda Pública obedece ao disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Sentença mantida em reexame necessário. Recurso do Estado desprovido, unânime. Recurso do embargado/exequente parcialmente provido, por maioria.” (Doc. 3, p. 73)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 4, p. 24-29).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem viola os artigos 1º (princípio da legalidade), 2º (princípio da separação dos poderes) e 97 ( inobservância da reserva de plenário) da Constituição da República, além de dissentir da Súmula 339 do STF. Assevera que “resta claro que os autores e, especificamente o ora exequente, têm direito às diferenças salariais reclamadas a partir da Lei Estadual nº 9.696/92, nos termos em que este diploma disciplinou a forma de implementação da equiparação”, mas entende que, “não tendo sido regulamentada a progressividade dos reajustes nela prevista, há de ser aplicada a regra, também contemplada na lei, quanto ao prazo final para o cumprimento da equiparação (18 meses a partir de 1º de outubro de 1992), isto é, a data de 1º de abril de 1994 vale como termo ‘a quo’ para o cálculo da parcelas” (Doc. 5, p. 29-42).
    O recorrido em contrarrazões pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso diante da falta de demonstração da repercussão geral, bem como da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Afirma, ainda, que o dissenso com Súmula não autoriza a interposição do recurso extraordinário. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 5, 54-84).
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso por entender que incidiriam os óbices das Súmulas 280 e 282 do STF (Doc. 5, p. 88-99).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece prosperar.
    Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que o termo inicial para a equiparação entre Delegados de Polícia Civil e Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul é a vigência da Lei 9.696/1992. Nesse sentido foram os julgados proferidos em recursos interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul em casos iguais ao presente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA INEXISTENTE. ISONOMIA SALARIAL. DELEGADOS E PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TERMO INICIAL. LEI ESTADUAL 9.696/1992. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2012. 
    Incabível a alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário, ausente juízo de incompatibilidade entre a norma legal e a Magna Carta. 
    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a isonomia salarial entre delegados e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul tem, como termo inicial, a edição da Lei 9.696/1992. Precedentes. 
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia acerca dos limites objetivos da coisa julgada está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 762.910-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Isonomia entre delegados e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Termo inicial. Vigência da Lei estadual 9.696/92. 3. Precedentes da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 694.802-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2015, grifei)
    “Agravos regimentais nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Delegados de polícia e procuradores estaduais do Rio Grande do Sul. Isonomia. Termo inicial. Vigência da Lei estadual nº 9.696/92. Precedentes. Agravos regimentais não providos. 
    1. É pacífica a orientação da Corte de que a isonomia entre delegados de polícia e procuradores estaduais do Rio Grande do Sul foi implementada somente a partir da edição da legislação local (Lei estadual nº 9.696/92). 
    2. O fato de ter sido deferida medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade interposta contra essa lei, que por fim foi julgada improcedente, não afasta tal conclusão. 
    3. Tendo sido acolhida apenas parte da pretensão deduzida pelos autores da demanda, mostra-se correta a decisão que partilha, equanimemente, entre as partes, o ônus da sucumbência, bem como os honorários de advogado. 
    4. Agravos regimentais não providos.” (ARE 270.870-ED-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014, grifei)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISONOMIA SALARIAL. EQUIPARAÇÃO DE DELEGADOS COM PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TERMO INICIAL. LEI ESTADUAL Nº 9.696/1992. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a isonomia salarial entre delegados e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul tem como termo inicial a Lei estadual nº 9.696/1992. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 720.140-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/4/2017, grifei)
    Demais disso, verifica-se, ainda, que o acórdão ora recorrido decidiu a controvérsia quanto ao termo inicial para cálculo das diferenças relativas à equiparação em questão com fundamento nos limites da coisa julgada fixados no processo de conhecimento, cuja eventual alegação de ofensa não revelaria repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em recursos também interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul em casos iguais ao presente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES ESTADUAIS. TERMO INICIAL. 
    1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA.
    2. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
    AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 725.412-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/5/2012, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Delegados de polícia e procuradores estaduais. Isonomia. Termo inicial. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 
    1. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.
    2. Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 9.696/92 por órgão fracionário, nem afastou a sua aplicação no todo ou em parte, mas, sim, limitou-se a dirimir a controvérsia tendo como parâmetro o processo de conhecimento.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 720.148-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013, grifei)
    Saliente-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)
    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente